Tribunal: TJSP
Processo: 1040168-72.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DE LICENÇA-SAÚDE, REVERTIDAS AS FALTAS ANOTADAS, COM A CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE – Prova pericial que concluiu que a autora não estava incapacitada no período – Sentença de improcedência mantida.
Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040168-72.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PÂMELA
CÍCERA GOMES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040168-72.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11631
Voto no 11631
Apelação no 1040168-72.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Pâmela Cícera Gomes
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Sergio Serrano Nunes Filho
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
PRETENSÃO À
CONCESSÃO DE LICENÇA-SAÚDE, REVERTIDAS AS
FALTAS
ANOTADAS,
COM
A
CONSEQUENTE
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES
DESCONTADOS
NO
PERÍODO CORRESPONDENTE Prova pericial que concluiu
que a autora não estava incapacitada no período Sentença de
improcedência mantida.
Apelo desprovido.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por Pâmela Cícera Gomes,
servidora pública (Professora de Educação Básica II), em face da Fazenda do Estado de
São Paulo, objetivando a concessão de licença-saúde, revertidas as faltas anotadas, com a
consequente restituição dos valores descontados no período correspondente (10/06/2017 a
24/06/2017), e, liminarmente, que a ré se abstenha de efetuar qualquer desconto nos
vencimentos, bem como impedir a instauração de procedimento administrativo por
abandono de cargo ou frequência irregular, em virtude da consignação de faltas
injustificadas pelo indeferimento da licença.
A r. sentença de fls. 102/103, cujo relatório é adotado, julgou improcedente o
pedido, cominando à autora o pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade.
Apelou a autora (fls. 106/110), sustentando a necessidade de inversão do
julgado, pois, em suma, seu pedido fundamentou-se em documentos médicos da época dos
fatos, juntados com a petição inicial, contrariando as decisões exaradas pelo DPME
Departamento de Perícias Médicas do Estado, e que devem prevalecer sobre a perícia
judicial. Houve deferimentos pelo DPME em períodos anteriores e posteriores ao ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040168-72.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11631
pleiteado.
Contrarrazões às fls. 113/118.
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Insta salientar que o artigo 91 da Lei Complementar Estadual no 444/1985 -
Estatuto do Magistério, estabelece:
“Consideram-se efetivamente exercidas as horas-aulas e/ou horas
atividade que o docente deixou de prestar por motivo de férias
escolares, suspensão de aulas por determinação superior, recesso
escolar, e de outras ausências que a legislação considera como
efetivo exercício para todos os efeitos legais.”
O dispositivo em comento vem complementado pelo artigo 191, do Estatuto
dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (Lei no 10.261/1968), que assegura o
afastamento remunerado para tratamento de saúde. Vejamos:
“Ao funcionário que, por motivo de saúde estiver impossibilitado
para o exercício do cargo, será concedida licença, mediante
inspeção em órgão médico oficial, até o máximo de 4 (quatro) anos,
com vencimento ou remuneração.”

No caso, a prova pericial produzida (fls. 84/87) concluiu que a incapacidade
não ficou comprovada para o período atinente à licença-saúde indeferida
administrativamente, de modo que devem ser mantidas as faltas anotadas no registro
funcional e, por consequência, são corretos os descontos efetuados. Veja-se:
“A
examinada
deve
manter
seguimento
psiquiátrico
medicamentoso em regime ambulatorial, a fim de manter remissão
do quadro.
Não há elementos nos documentos anexados aos autos de que
houvesse incapacidade no período elencado na inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040168-72.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11631
9. CONCLUSÃO
Diante do exposto conclui-se que:
Não há como confirmar que havia incapacidade laboral no
período em que a licença foi negada.
Ressalto que foi avaliada à época por perito médico diante dos
mesmos documentos médicos que concluiu por período menor de
incapacidade do que o sugerido pelo médico assistente.” (fl. 86)
E, em resposta aos quesitos formulados pela autora, explicou:
“2 - Através da análise dos atestados médicos juntados aos
autos fls. (perícia indireta) e do exame da autora (perícia direta)
ela esteve acometida de moléstias nos períodos de 10/06/2017 à
24/06/2017?
2. Sim.
(...)
4 - Esta(s) moléstia(s) impede(m) o exercício do magistério?
4. Não.
5 - Em razão das moléstias supracitadas a autora necessitava
manter-se afastada de suas atividades profissionais nos períodos
de 10/06/2017 à 24/06/2017?
5. Os elementos não levam a esta conclusão.” (fls. 69 e 86/87)
Não se olvida cuidar-se de laudo subscrito por perito médico oficial do IMESC
Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, autarquia vinculada à
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo.
No mais, cabível a apreciação pelo Poder Judiciário, da afirmada lesão sofrida
pela servidora por conta dos indeferimentos dos pedidos de licença-saúde, como ressai do
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, ou universalidade da jurisdição,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040168-72.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11631
insculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República.
Assim, a decisão recorrida não emitiu um pronunciamento de administração.
Conforme o magistério de Hely Lopes Meirelles, “Direito Administrativo
Brasileiro”, 36a edição, Malheiros, pág. 746:
“Não se há confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato,
infenso a revisão judicial, com o exame de seus motivos
determinantes, sempre passíveis de verificação em juízo.
(...)
Idêntica é a orientação do STF, deixando julgado que 'a legalidade
do ato administrativo, cujo controle cabe ao Poder Judiciário,
compreende não só a competência para a prática do ato e de suas
formalidades extrínsecas, como também os seus motivos, os seus
pressupostos de direito e de fato, desde que tais elementos sejam
definidos em lei como vinculadores do ato administrativo'.”
A circunstância de haver licenças deferidas em períodos anteriores e
posteriores aos pleiteados na ação, não faz inferir incoerência administrativa, tampouco
infirma a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos, que, no caso,
restou mantida pela realização da perícia médica judicial, sob o crivo do contraditório.
Por derradeiro, no que tange aos honorários advocatícios, não merece reparo a
r. sentença, porquanto a fixação está de acordo com o disposto no artigo 85, § 2o, do
CPC/2015, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do referido parágrafo,
do mesmo artigo. Todavia, diante do decidido, observado o trabalho realizado em grau
recursal, os honorários advocatícios de sucumbência são majorados, nos termos previstos
no artigo 85, § 11, do NCPC, para 11% sobre o valor da causa atualizado, observada a
gratuidade de justiça concedida à autora (fl.34).
Destarte, impõe-se a manutenção da r. sentença recorrida.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que a presente
decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal
ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040168-72.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11631
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator